Tribunal: TJMT
Processo: 1044377-16.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044377-16.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELINO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 427.770.701-72 (EMBARGADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a condenação à transferência de veículo e à baixa de protestos, com redução da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. O embargante alega omissão quanto à necessidade de expedição de ofício ao cartório para viabilizar a baixa do protesto, sustentando impossibilidade material de cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a expedição de ofício ao cartório competente para a baixa do protesto e se a obrigação imposta à instituição financeira revela-se materialmente impossível de cumprimento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, estabelecendo de forma clara a responsabilidade da instituição financeira pela omissão na transferência do veículo após a consolidação da propriedade fiduciária e o nexo causal entre tal conduta e o protesto indevido.

4. A alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação não se sustenta, uma vez que o próprio banco posteriormente procedeu à transferência do veículo e à quitação dos débitos, demonstrando a inexistência de impedimento material intransponível.

5. A baixa do protesto pode ser efetivada administrativamente pela instituição financeira junto ao cartório competente, mediante apresentação de certidão judicial transitada em julgado e comprovação do pagamento dos débitos, nos termos do art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.492/97, arcando com os respectivos emolumentos.

6. A responsabilidade pela baixa do protesto incumbe àquele que deu causa à sua lavratura indevida. No caso concreto, a omissão da instituição financeira em transferir tempestivamente o veículo foi a causa eficiente do protesto, estabelecendo-se sua responsabilidade pela regularização da situação.

7. As astreintes fixadas em R$ 500,00 por dia, limitadas a R$ 20.000,00, revelam-se proporcionais e adequadas ao cumprimento da obrigação, conferindo efetividade à tutela jurisdicional sem caracterizar excesso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não há omissão no acórdão que fundamenta adequadamente a responsabilidade da instituição financeira pela baixa de protesto decorrente de sua omissão na transferência de veículo após consolidação da propriedade fiduciária, podendo o cancelamento do registro ser efetivado administrativamente mediante apresentação de certidão judicial e comprovação do pagamento dos débitos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.492/97, art. 26, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a transferência da propriedade do veículo objeto dos autos, bem como providenciar a baixa de todos os protestos, arcando integralmente com os emolumentos.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido padece de omissão relevante, porquanto deixou de apreciar pedido expressamente formulado nas razões recursais acerca da necessidade de expedição de ofício ao 2º Ofício Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT para viabilizar a baixa do protesto objeto da lide. Sustenta que “
o banco não consegue, de forma administrativa, realizar a baixa do protesto (...) posto que é oriundo da Procuradoria Geral deste Estado do Mato Grosso
”, razão pela qual a obrigação de fazer imposta revela-se materialmente impossível de cumprimento pela instituição financeira, impondo-se o saneamento da omissão para adequação do comando judicial.

Prossegue afirmando que, diante dessa impossibilidade, a manutenção da obrigação sem a devida determinação judicial de expedição de ofício ao cartório competente compromete a efetividade da decisão e viola a coerência do julgado. Defende que “
não é possível que a instituição financeira realize a baixa do protesto sem expedição de ofício ao cartório
”, visto que o registro não foi por ela realizado, o que impõe a intervenção judicial direta para a retirada da restrição, sob pena de se exigir cumprimento de obrigação inexequível.

Ademais, aponta contradição no acórdão quanto à fixação de astreintes, argumentando que a multa diária foi estabelecida indevidamente, uma vez que incide sobre obrigação impossível de ser cumprida. Aduz que as astreintes devem ser
aplicadas

com cautela e apenas quando necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, determinar a expedição do ofício ao cartório competente e afastar, ou subsidiariamente reduzir, a multa cominatória fixada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a transferência da propriedade do veículo objeto dos autos, bem como providenciar a baixa de todos os protestos, arcando integralmente com os emolumentos.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, o embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de omissão relevante ao deixar de apreciar pedido expressamente formulado nas razões recursais acerca da necessidade de expedição de ofício ao cartório competente para viabilizar a baixa do protesto. Alega, ainda, que a obrigação de fazer imposta revela-se materialmente impossível de cumprimento pela instituição financeira, uma vez que o protesto foi lavrado pela Procuradoria Geral do Estado.

Contudo, não assiste razão ao embargante. A análise detida do acórdão embargado revela que a questão restou devidamente enfrentada e fundamentada. O acórdão expressamente reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pela omissão na transferência do veículo após a consolidação da propriedade fiduciária, estabelecendo o nexo causal entre tal conduta e o protesto indevido que lesou a honra objetiva do autor.

O acórdão foi claro ao assentar que "
após consolidar a propriedade fiduciária e tornar-se proprietária plena do veículo, competia à apelante promover a transferência da titularidade perante o órgão de trânsito
", e que "
o protesto somente ocorreu porque a ré deixou de cumprir suas obrigações legais como nova proprietária do bem
". Tal fundamentação é suficiente e adequada para sustentar a condenação imposta.

Ademais, a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos. Conforme se verifica da documentação juntada, o próprio banco posteriormente procedeu à transferência do veículo e à quitação dos débitos, demonstrando que não havia impedimento material intransponível para o cumprimento da determinação judicial.

No que tange especificamente à baixa do protesto, o art. 26, § 3º, da Lei 9.492/97 estabelece que "
o cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião"
. O § 4º do mesmo dispositivo prevê que "
quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado
".

Assim, havendo decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a inexigibilidade do débito e determinando a baixa do protesto, bem como comprovação da quitação dos valores pelo banco após a devida transferência do veículo, não se mostra impossível a medida determinada. Cabe ao banco embargante proceder administrativamente junto ao cartório competente, munido da certidão judicial e da comprovação do pagamento dos débitos, para requerer o cancelamento do registro do protesto, arcando com os respectivos emolumentos.

Desta forma,
in casu,
a responsabilidade pela baixa do protesto incumbe àquele que deu causa à sua lavratura indevida, ainda que não tenha sido o apresentante direto do título. No caso concreto, a omissão da instituição financeira em transferir tempestivamente o veículo foi a causa eficiente do protesto, estabelecendo-se sua responsabilidade pela regularização da situação.

Quanto às astreintes, estas foram fixadas de forma proporcional e adequada ao cumprimento da obrigação, conferindo efetividade à tutela jurisdicional. O valor de R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 20.000,00, não se revela excessivo, considerando a natureza da obrigação e a necessidade de coerção para seu cumprimento. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento específico da obrigação, sendo plenamente cabível na espécie.

Por fim, registro que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos. A decisão enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, fundamentando de forma clara e suficiente a responsabilidade da instituição financeira e a adequação das medidas impostas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026